Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706195-02.2021.8.07.0018 APELANTE: CARMEN SILVIA SOARES PIRES APELADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, TAMIM TEIXEIRA MATTAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em decorrência do que foi requerido na petição Id. 62547716, defiro a suspensão do processo pelo prazo de 20 (vinte) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora